Tribunal: TJPA
Processo: 0011178-71.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011178-71.2018.8.14.0026

APELANTE: DIERICO CARDOSO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, II, DO CP – 01) DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA.

O motivo fútil, é aquele
desproporcional ao resultado produzido. Mata-se futilmente, quando a razão pela qual o agente criminoso elimina outro ser humano é desprezível, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável. Na espécie, o apelante por razões insignificantes, ceifou com golpes de arma branca à vida de Lucinéia Alves dos Santos, uma vez que esta iria relevar a esposa do acusado que ele mantinha um relacionamento extraconjugal, motivo que deve ser considerado ignóbil, não havendo justificativa para ceifar outra vida em razão de tais circunstâncias. Ademais, deve ser respeitada a decisão soberana do corpo de jurados, não sendo o inconformismo apresentado pela defesa suficiente para alterar a decisão condenatória, pois, como visto, esta encontra pleno respaldo nas provas carradas a ação penal em epígrafe.
Precedentes colacionados
–

02)

REFORMA DA PENA-BASE
– PROVIMENTO PARCIAL
.

Atinente aos fatos, verifica-se que apenas as circunstâncias judiciais, que tratam, respectivamente, da culpabilidade e das circunstâncias do crime, restam desfavoráveis ao apelante, estando bem fundamentadas pelo sentenciante em elementos concretos dispostos nos autos processuais. No entanto, quanto as consequências do crime, constata-se que as justificativas apresentadas pelo juízo singular são vagas e genéricas, razão pela qual, a referida circunstância judicial não pode ser utilizada para majorar a sanção corporal. Pena-base, fixada acima do mínimo legal para o delito previsto no
art. 121, §2°, II, do CP
,
aplicando-se a fração de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial, fixando-a

em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, proporcional aos fins da pena, de retribuição e prevenção do crime.
Inteligência da súmula 23, do TJPA.

Mantida na fase intermediária de fixação da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
, reduzindo a pena na fração de 1/6, tornando-a como definitiva em
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, pois ausentes agravantes, causas de diminuição e aumento de pena, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Precedentes colacionados
–
03)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, para reduzir a pena imposta ao apelante, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e a ele dar PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena imposta ao apelante
DIERICO CARDOSO DE SOUSA
, reduzindo-a para 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dias) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do voto.

RELATÓRIO

DIERICO CARDOSO DE SOUSA
, por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Jacundá, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 16/10/2018, no interior de uma loja de roupas localizada na cidade de Jacundá, o acusado Dierico Cardoso de Sousa, matou Lucinéia Alves dos Santos.

De acordo com o Ministério Público, no dia dos fatos, a vítima recebeu um telefonema, tendo o interlocutor dito a ofendida que queria ver algumas roupas na loja de propriedade de Lucinéia Alves dos Santos.

Diante de tal chamado, a vítima foi até o local. Naquele momento, o acusado se fez presente no interior da referida loja, onde passou a conversar com a vítima. Em dado um determinando instante, ambos começaram a discutir, haja vista a vítima ter visto o acusado com uma amante. Durante a discussão, o acusado ameaçou a ofendida, para que ela não contasse para a esposa do denunciado, oportunidade em que Dierico Cardoso de Sousa passou a repreendê-la.

Consignou a acusação, que o acusado desferiu um tapa no rosto da vítima, a qual foi ao chão. Seguidamente, enquanto Lucinéia ainda estava no solo, o acusado sacou um canivete que trazia consigo, desferindo golpes na vítima, causando-lhe o óbito. Após a consumação do crime, o acusado evadiu-se do local, tomando para si o celular da vítima, que estava no local.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

Transcorrida a instrução processual, DIERICO CARDOSO DE SOUSA, foi condenado à pena definitiva de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime descrito no art. 121, §2°, II, do Código Penal.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo o decote da qualificadora do motivo fútil, pois alega que inexistem nos autos elementos probatórios que demonstrem a incidência da regra disposta no art. 121, §2°, II, do CP, consignando o apelante que apenas restou demonstrado que existia apenas uma desavença entre ele e a vítima, uma animosidade, conforme alega ter sido colhido através a prova oral carreada aos autos.

Por fim, requer a reforma da pena-base a ele aplicada pelo juízo sentenciante, argumentando a ausência de fundamentos idôneos no exame das circunstâncias das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, registrando o apelante, que em relação as consequências do crime, não ficou comprovado nos presentes autos que a genitora da vítima tenha ficado abalada com o falecimento de sua filha, uma vez que não existe prova documental nos autos, neste caso, laudo médico, comprovando a existência de tal situação.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do apelo.

Em tempo, registre-se que o advogado Claudionor Gomes da Silveira, que representa os assistentes de acusação Nelson José dos Santos e Maria de Lourdes Alves dos Santos, foi devidamente intimado para apresentar as contrarrazões pertinentes (ID 18003692), todavia, conforme certidão de ID 19279250, decorrido o prazo legal, não houve nenhuma manifestação do causídico para este fim.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1) PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

Requer o apelante, o decote da qualificadora do motivo fútil, pois alega que inexistem nos autos elementos probatórios que demonstrem a incidência da regra disposta no art. 121, §2°, II, do CP, aduzindo, que, na verdade, existia apenas uma desavença entre ele e a vítima, uma animosidade, conforme colhido através a prova oral carreada aos autos.

Todavia, desde já, adianto que pleito não deve ser acolhido.

De acordo com os ensinamentos doutrinários
[1]
a respeito do assunto, conceitua-se a motivação fútil, como aquela que:
“
que é flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente, quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável
. Ex.: o autor que suprime a vida da vítima esta, dona de um bar, não lhe vendeu fiado”
.

Por certo, examinando detalhadamente o conjunto probatório disposto nos autos processuais, entende esta relatora, que não existem dúvidas quanto a prática do crime de homicídio qualificado, executado por Dierico Cardoso de Sousa, por motivo fútil e insignificante, uma vez que a vítima Lucinéia Alves dos Santos foi morta, pois o recorrente não queria que sua esposa soubesse que ele mantinha um caso extraconjugal e que iria ser revelado pela ofendida.

Nesse sentido, verifica-se que a materialidade do delito

apresenta-se incontroversa, conforme descrito por meio Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal (ID 9962589), realizado em Lucinéia Alves dos Santos, esfaqueada brutalmente com um canivete encontrado na cena criminosa, conforme demonstrado no documento de ID 9962543, tendo a vítima evoluído à óbito por “
grande perda de sangue em razão de lesões nos vasos cervicais e na traqueia, em virtude de ferimentos provocados por arma branca
”.

Ainda de acordo com o laudo em exame, a vítima antes de ser atingida pelos golpes na artéria jugular e na carótida, foi agredida fisicamente por parte do acusado, o que, demonstra a violência e a brutalidade desencadeada no decorrer do ato criminoso.

Igualmente, é segura a autoria delitiva, pois respaldada a partir das oitivas colhidas durante a fase inquisitiva, bem como durante a instrução processual e durante o julgamento em plenário. Aliás, deve ser destacado que o acusado, ora apelante, durante o interrogatório ocorrido em juízo, confessou a prática do crime (ID 9962602), esclarecendo durante o referido ato processual, que após uma discussão com a vítima, sobre uma traição conjugal cometida pelo acusado e que Lucinéia Alves dos Santos iria contar para a esposa do acusado, este se alterou, tendo, primeiro, desferido um soco na vítima e logo em seguida, munido de um canivete que estava no local, desferiu as facadas na ofendida, que foi por ele atacada quando a vítima estava consciente e caída no chão no local em que ocorreu o crime.

Por certo, analisando a prova material do crime, juntamente com os esclarecimentos apresentados pelas testemunhas e ainda diante do próprio interrogatório do apelante, colhidos no decorrer da instrução probatória, constata-se que não existem dúvidas quanto a autoria do crime praticado pelo recorrente, comprovadamente, por motivo fútil, como bem descrito alhures, o que, também, foi ratificado durante o julgamento em plenário, quando foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e ainda diante do novo interrogatório do acusado, conforme registrado por meio do ID 9962768.

Assim, constata-se que existem elementos probatórios suficientes para comprovar a prática do crime de homicídio por motivo fútil, consubstanciado no fato de que a vítima iria revelar a esposa do acusado que este a havia traído, o que, levou o recorrente por este fato determinante a ceifar a vida de Lucinéia Santos.

Ademais, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução, respeitando-se, assim, o princípio constitucional da soberania dos veredictos

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
.
IMPOSSIBILIDADE
. REFORMA DA DOSIMETRIA NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA SEUNDA FASE DO CÁLCULO DA PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não é possível afastar uma qualificadora e/ou anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi, manifestamente, contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.

2 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
(AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021).

(...) 06 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001179-42.2015.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023)
.

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- JÚRI - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇÃO -
MÉRITO - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA CONTIDA NOS AUTOS - DESCABIMENTO
-
VERTENTE DE PROVA CONTIDA NO FEITO E SUSTENTADA EM JUÍZO
- RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO CORPORAL FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Da preliminar: - Em que pesem os argumentos expendidos, não há falar em nulidade no caso vertente, tal como ventilado pela defesa - Preliminar rejeitada.
Do mérito: - Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos se o Conselho de Sentença apenas opta por uma das versões existentes, amparada em elementos deles constantes, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania do veredicto popular - Incabível a tese de redimensionamento da reprimenda aplicada quando se constata ter sido esta fixada de forma justificada e proporcional ao delito praticado - Recurso não provido
. (TJ-MG - APR: 20272362720138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 01/03/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2023).

Por tais motivos, rejeito a presente alegação, mantendo a qualificadora, disposta no art. 121, §2°, inciso II, do Código Penal.

02) DO PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE.

Subsidiariamente, requer o apelante a reforma da pena-base, argumentando a ausência de fundamentos idôneos no exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, consignando, ainda, que em relação as consequências do crime, não ficou comprovado que a genitora da vítima tenha ficado abalada com o falecimento de sua filha, pois não existe prova documental, neste caso, laudo médico, comprovando a existência de tal situação.

Pois bem. Quanto à pena-base aplicada, verifica-se que o juízo sentenciante, valorou em seu desfavor
03 (três)

circunstâncias judiciais
, assim fundamentando-as: (ID 9962774):

“Em relação a
culpabilidade
, considero que o réu agiu com dolo normal à espécie, ultrapassando os limites da norma penal incriminadora, tendo em conta ter agredido à vítima, antes de efetuar o golpe fatal, fato este que inclusive inviabilizou quaisquer ações da defesa desta, pois se encontrava caída ao chão quando fora efetuado o golpe de arma
branca.
Quanto as
circunstâncias

do crime, são desfavoráveis, já que dos elementos colhidos, conclui-se que o acusado, de manieta fria e calculada, criou um motivo para que ele e a vítima ficasse a sós na loja proporcionando meios eficazes para efetivar a ação e evadir-se do local do delito sem que terceiros pudessem visualizá-lo ou impedi-lo. No que tange as
consequências
do crime, conforme depoimentos colhidos em juízo, verifica-se que a genitora da vítima tivera abalo psicológico acentuado, que refletem, comprometendo-se sua vida cotidiana, uma vez que, de acordo com o informante em juízo, Adenilson Alves dos Santos, desde o ocorrido a genitora da vítima não logrou mais êxito em executar suas ações rotineiras, necessitando atualmente de acompanhamento diário. Quanto às demais circunstâncias, a saber, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, o motivo do crime e o comportamento da vítima, são próprias do delito, nada havendo a valorá-las”.

Assim, diante dos fundamentos mencionados alhures, o juízo singular, fixou a pena, na primeira fase da dosimetria em
18 (dezoito)
anos e
09 (nove)
meses de reclusão, para o crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

Sobre a matéria, a súmula 17 deste egrégio Tribunal de Justiça, preceitua:
"
A pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal
"
.

Nesse sentido, entendo que os fundamentos referentes apenas às
consequências do crime
, utilizados pelo juízo singular são, de fato, genéricos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88, pelo que vislumbro que a justificativa apresentada é vaga e não pode ser utilizada para majorar a pena-base.

Assim, persistindo como vetores realmente negativos, no entendimento desta relatora, apenas a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do crime, bem fundamentadas pelo sentenciante em elementos concretos extraídos dos autos processuais, entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial, fixando-a

em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro)
meses de
reclusão
, proporcional aos fins da pena, de retribuição e prevenção do crime, posto que como é cediço a existência de circunstância desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo, como dispõe a Súmula 23
[2]
, deste sodalício.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho o reconhecimento, como corretamente efetuado pelo juízo
a quo
, da atenuante da confissão qualificada do acusado,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP e em atenção ao que determina a súmula 545 do C. STJ, razão pela qual, atenuo a pena do apelante na fração de 1/6, sendo a pena fixada nesta fase intermediária em
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias
de reclusão.

Por fim, na terceira e última fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno como definitiva a pena imposta ao apelante em
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias
, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme determina o art. 33, §2°, alínea "a", do Código Penal.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e a ele dou
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena imposta ao apelante
DIERICO CARDOSO DE SOUSA
, fixando-a em
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias
de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 do código penal. 7ed, Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 32.

[2]

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Belém, 27/05/2024